Tribunal: TJDFT
Processo: 0731546-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS CONTRATADOS. CLAREZA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL ACERCA DO PERCENTUAL E DA PERIODICIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. CARÊNCIA LEGAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MORA. LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato celebrado entre as partes, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, ainda que seja de adesão, apenas pode ser afastado em caso de ilegalidade patente ou manifesto abuso ou vantagem de uma das partes. Nesta sede recursal, não se verifica qualquer destas situações, razão pela qual não resta configurada a probabilidade do direito.
2. Quanto aos juros, constam na primeira página do contrato, não havendo dúvidas quanto à periodicidade de cobrança, que é mensal. Assim, carece de respaldo a argumentação recursal de que não foram estipulados com clareza, havendo necessidade de produção de provas adicionais para que se possa invalidar, neste ponto, a avença.
3. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp no 973.827/RS - Tema 246).
4. Em princípio, os juros de carência são legais, consoante jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça, caso haja previsão contratual expressa, os quais representam remuneração do valor do empréstimo no intervalo entre a liberação do crédito e o início do pagamento do montante devido.
5. Não há como se impedir a instituição financeira de inscrever o devedor nos sistemas de proteção de crédito, a partir do momento em que se encontra em mora, representando mecanismo válido tanto do ponto de vista legal quanto jurisprudencial para obrigar o devedor a cumprir a obrigação livremente pactuada.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.